Tribunal: STF
Processo: HC 206832
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de uso de documento falso, falsificação de documento público e corrupção ativa. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reiteração parcial. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pleito anterior. Nulidade. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Premissas fáticas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Frederico Pozzatti de Souza em favor de E.A.J.K., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.754.966/RS (eventos 26-9).
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes de uso de documento falso, falsificação de documento público e corrupção ativa (arts. 297, 304 e 333, todos do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 297, 304, C.C. O ART. 297, 304, C.C. O ART. 299, E 333 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE NÃO SE AFIGURAM INERENTES AO TIPO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo concluiu que há provas idôneas para alicerçar a condenação. Portanto, a inversão do julgado, de forma a fazer prevalecer o pleito pela absolvição por insuficiência probante, demandaria, necessariamente, revolvimento de fatos e provas acostados aos autos, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. No tocante à alegação de que não houve proporcionalidade e razoabilidade na fixação das penas-bases, no tocante aos vetores relativos às consequências e às circunstâncias do crime, a majoração das penas-bases foi suficientemente fundamentada em razão dos dados concretos, porquanto foram declinados elementos que emprestaram às condutas especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 
    3. O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos. No caso concreto, considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos é de: a) Art. 304, c.c. o art. 297, do Código Penal – 2 (dois) a 6 (seis) anos; e b) Art. 333 do Código Penal – 2 (dois) a 12 (doze) anos. Portanto, não se verifica desproporcionalidade na exasperação das penas-bases em, respectivamente, 9 (nove) meses e 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, com esteio na valoração negativa dos multicitados vetoriais. 
    4. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 
    5. Agravo regimental desprovido.”
    Neste writ, o Impetrante alega, em síntese, reformatio in pejus pela valoração negativa de circunstância judicial (consequências do crime) sem pedido expresso do Ministério Público. Sustenta ‘ausência de razoabilidade e proporcionalidade no quantum de aumento de pena aplicado para exasperar a pena-base em razão do reconhecimento como desfavorável de vetor das circunstâncias judiciais’, porquanto em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como ‘está em desconformidade com os próprios preceitos contidos na decisão, visto que num caso aplicou a exasperação da pena em uma fração de 37,5% em razão de um vetor, enquanto no outro caso aplicou a exasperação da pena-base em uma fração de 62,5%’. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento do error in judicando para afastar o vetor consequências do delito em relação ao crime do art. 333 do Código de Penal e o redimensionamento da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.4.2019).
    Verifico, ademais, que o objeto do presente writ foi parcialmente apreciado (reformatio in pejus) por esta Suprema Corte nos autos do ARE 1.312.468/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 24.5.2021: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGOS 297, 299, 304, 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA DECISÃO CONDENATÓRIA EM DESCONFORMIDADE COM OS FATOS PROVADOS NOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (ARE 1.312.468-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.5.2021)
    Colho os seguintes excertos do voto proferido pelo Ministro Presidente: 
    “De igual sorte não prospera a alegação defensiva de que “invocar o tema 182, não é condizente com as questões levantadas no Recurso Extraordinário, pois, conforme informado, não se ventilou que fosse realizada uma análise sobre acerto ou erro do Tribunal Regional quando da análise dos vetores das circunstâncias judicias, mas sim que fosse reconhecido o reformatio in pejus, vez que o TRF4 valorou negativamente circunstância judicial sem pedido expresso do MPF e, igualmente, o TRF4 procedeu exasperação da pena para cada vetor de forma desproporcional (vide APn470), sem indicar e fundamentar concretamente a razão dessa desproporcionalidade”, porquanto, consoante firmado por este Supremo Tribunal Federal, “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal”. 
    De outro lado, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.”
    A identidade de matérias e alegações, em favor da mesma parte, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, configuram a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento, em parte, ao presente feito, enquanto mera reiteração de pedido anterior. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Em acréscimo, observo que a alegada valoração negativa de circunstância judicial sem pedido expresso do Ministério Público não foi apreciada pelo Tribunal Superior antecedente. Inviável, desse modo, o seu exame, em caráter originário, por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância, tal como adverte a jurisprudência consolidada desta Casa. Cito, nessa linha, estes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Lado outro, no que tange a dosimetria, mais especificamente em relação à alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, melhor sorte não socorre à parte Impetrante. 
    Quanto ao total da pena-base, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido. 
    Há um intervalo de 04 anos entre as penas mínimas (02 anos) e máximas (06 anos) cominadas aos delitos dos arts. 297 e 304 do Código Penal, e de 10 anos entre as penas mínima (02 anos) e máxima (12 anos) cominadas ao delito do art. 333 do Código Penal. 
    Na hipótese dos autos, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base dos crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, apenas 09 (nove) meses acima da pena mínima cominada ao delito, e a pena-base do crime de corrupção ativa em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, com o aumento em apenas 1 (um) ano e 03 (três) meses acima da pena mínima cominada à infração penal. 
    Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão objurgado: 
    “Pois bem. No tocante à alegação de que não houve proporcionalidade e razoabilidade na fixação das penas-bases, no tocante aos vetores relativos às consequências (para ambos os crimes) e às circunstâncias do crime (para o delito de Corrupção Ativa), tenho que a majoração das basilares foi suficientemente fundamentada em razão dos dados concretos explicitados nos provimentos judiciais antes citados, porquanto foram declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 
    Por outro lado, esclareço que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos. No caso concreto, considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos é de: a) Art. 304, c.c. o art. 297, do Código Penal – 2 (dois) a 6 (seis) anos; e b) Art. 333 do Código Penal – 2 (dois) a 12 (doze) anos. Portanto, não se verifica desproporcionalidade na exasperação das penas-bases em, respectivamente, 9 (nove) meses e 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, com esteio na valoração negativa dos multicitados vetoriais.“
    Portanto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 
    O entendimento da Corte Superior está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que não há ‘(...) relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Como cediço, a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo – não aritmético – necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a ‘dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’, à míngua de previsão, no Código Penal, de ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (HC 107.409/PE, 1ª Turma do STF, de minha relatoria, DJe 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, DJe 17.05.2017).
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016).
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora